Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-67.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001350-67.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 242.225.690-20 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL
-
PRA -
FIXAÇÃO DE PRAZO ÍNFIMO PARA ADERÊNCIA AO PROGRAMA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AINDA NÃO DISPONIBILIZADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA SOMENTE QUANTO AO PRAZO FIXADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O local onde está localizada a área do agravante, é a “Rodovia do Peixe”, que já foi objeto de diversas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, na intenção de recuperar a APP no entorno do Rio Vermelho, no Município de Rondonópolis.

2. A apreciação das questões afetas ao direito ambiental, devem ser feitas à luz dos princípios da precaução, prevenção e preservação ambiental, aplicando com rigidez as normas pertinentes, objetivando a máxima eficácia e efetividade da proteção, a alcançar o objetivo da Constituição Federal, quando em seu art. 225, assegura o meio ambiente equilibrado, sadio e de qualidade para as presentes e futuras gerações.

3. Verificado que a demanda foi aforada para obrigar o agravante a recuperar as áreas degradadas pela utilização de espaço ambientalmente protegido, e este dano não é negado, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao programa imposto pelo órgão ambiental. Todavia, impõe a razoabilidade que esta obrigação seja exigível somente quando o programa estiver disponível.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental com pedido de antecipação de tutela nº
4765-66.2016.811.0003
– Código:
825413
, que

concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da audiência conciliatória coletiva, promova: a) medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho; b) ações de saneamento básico rural mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos; c) realize a imediata retirada de estruturas de lazer existentes na APP, bem como adesão ao PRA, disciplinado no Decreto n. 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP, em uma extensão de 100 metros contados no “nível mais alto”, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que é descabida a decisão que deferiu a liminar, uma vez que não é possível aderir ao PRA (Programa de Regularização Ambiental), disciplinado no Decreto n. 420/2016, haja vista que não está disponível, junto ao órgão competente (Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT), pois ainda está em plataforma de estudo.

Sustenta que possui uma área de ocupação antrópica, tendo a obrigação de manter 05 (cinco) metros de extensão de APP, e não 100 (cem) metros, e que não há qualquer perigo de dano, já que se trata de área rural consolidada, anterior a 22/6/08, na qual se admite a manutenção de residências e da infraestrutura. Assevera que a área objeto da demanda encontra-se na zona rural de Rondonópolis, e a Rodovia (MT 471), que passa por ela, é Estadual, não se lhe aplicando a legislação municipal.

Aduz, ainda, que o projeto ambiental trazido aos autos, juntamente com a peça de ingresso, apenas apresenta a implantação de um corredor ecológico, porém, não traz nenhuma informação sólida e especifica a respeito do impacto ambiental e social que seria a remoção das mais de 300 famílias que habitam aquela região.

Diante disso, postula o deferimento do pedido de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 94320 –.

A Agravante interpôs embargos de declaração de ID. 102161, com contrarrazões no ID. 185995, o qual foi rejeitado no ID. 314803.

Foi interposto Agravo Regimental pela Agravante no ID. 329499, com contrarrazões no ID. 555412, o qual foi desprovido (ID. 2080944), sendo interposto novo embargos de declaração no ID. 2120491, com contrarrazões no ID. 2510567, o qual foi rejeitado (ID. 33695497).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 43761974 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da audiência conciliatória coletiva, promova: a) medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho; b) ações de saneamento básico rural mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos; c) realize a imediata retirada de estruturas de lazer existentes na APP, bem como adesão ao PRA, disciplinado no Decreto n. 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP, em uma extensão de 100 metros contados no “nível mais alto”, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT - RONDONÓPOLIS
,

ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental com pedido de antecipação de tutela,
visando o reconhecimento da obrigação de recuperar a APP na largura de 100 (cem) metros contados no “nível mais alto”, ou seja, do “nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d ́água”, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes.

Vejamos o dispositivo da decisão agravada:

“(...) Com essas considerações, CONCEDO a tutela provisória de urgência. Determino que a parte requerida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da audiência conciliatória coletiva, promova as seguintes ações:

a) estabeleça medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho;

b) promova ações de saneamento básico rural mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos;
c) promova a imediata retirada de estruturas de lazer existentes na APP, bem como adesão ao PRA disciplinado no Decreto n. 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP em uma extensão de 100 metros contados no “nível mais alto”, ou seja, do “nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d ́água”, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, as quais poderão ser coletadas no próprio local para garantir o uso de espécies vegetais nativas com incentivo da presença de frutíferas.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) nos termos do artigo 297, do NCPC.

Designo audiência coletiva, visando conciliação, para o dia 08 de junho de 2016 às 13h00, a ser realizada no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca, devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados devidamente constituído, ou poderão ter seus direitos defendidos por Defensor Público que estará presente no local.

Cite a parte requerida, para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação acima designada. Considerando que o endereço da parte ré não é atendido pelos correios, nomeio “ad hoc” a Sra. Oficiala de Justiça do JUVAM, Elza Prado, para efetuar a citação do demandando, conforme dispõe o inciso IV, do art. 247, do CPC.
Intime o representante do Ministério Público pessoalmente, para comparecer à audiência coletiva retromencionada.

Oficie à Defensoria solicitando a presença de Defensor Público para o ato acima designado e informe tratar-se de audiência coletiva de matéria ambiental.

Intime por mandado, o doutor Jeater Waldemar Maciel Correa Santos, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, bem como os professores doutores Normandes Matos da Silva e André Marcondes Andrade Toledo, ambos do curso de Engenharia Agrícola, sendo todos estes docentes da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT – Campus de Rondonópolis/MT, para comparecer ao ato e auxiliarem com orientações técnicas.

Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para informar se a propriedade objeto da lide, está sob a titularidade da parte requerida para posterior análise do pedido de averbação na matrícula do imóvel.

Advirto às partes que o não comparecimento injustificado na audiência acima designada será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação da sanção prevista no §8º, do artigo 334, do CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado.
Determino que a Sra. Gestora promova os atos necessário para que a citação dos réus seja realizada no prazo de 20 (vinte) dias, que antecedem a audiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O local onde está localizada a área do Agravante, é a famosa “Rodovia do Peixe”, que já foi objeto de diversas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, na intenção de recuperar a APP no entorno do Rio Vermelho, no Município de Rondonópolis. Aliás, desde 2013 existe ação neste sentido, além das diversas medidas administrativas anteriores.

Em 16/09/2014 a Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Des. José Zuquim Noguera, julgou o RAI n. 26188/2014, proveniente da ACP 14275-11.2013, intentada pelo Ministério Público contra a Construtora Tripolo Ltda., com o objetivo de apurar a situação ambiental da Rodovia do Peixe, onde foram executadas as obras de pavimentação que causaram degradação ambiental, inserida em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação.

A ação foi instruída com documentos que demonstraram que após estudos locais feitos por pesquisadores da UFMT e constantes do relatório técnico, a partir dos resultados imagens, de VANT, detectaram a degradação da área em questão, tendo sido sugerida, para sua recuperação, a realização do plantio de sementes sob a forma de núcleos de muvuca de sementes e, preferencialmente, sob a forma de consórcio de sementes e mudas, e que a coleta de sementes em ambiente natural deverá contar com a anuência dos órgãos ambientais competentes, principalmente do IBAMA e da SEMA-MT.

Esta é apenas uma argumentação retórica, necessária à análise do pedido do agravante, sobretudo no que tange ao perigo na demora.

Isso porque, a apreciação das questões afetas ao direito ambiental, devem ser feitas à luz dos princípios da precaução, prevenção e preservação ambiental, aplicando com rigidez as normas pertinentes, objetivando a máxima eficácia e efetividade da proteção, a alcançar o objetivo da Constituição Federal, quando em seu art. 225, assegura o meio ambiente equilibrado, sadio e de qualidade para as presentes e futuras gerações.

A aplicação da norma com rigidez, no entanto, não dispensa a análise pontual de cada caso, à luz do princípio da razoabilidade, de forma a assegurar o equilíbrio das relações jurídicas em cotejo com as decisões judiciais, e também o direito dos particulares de boa-fé nas questões ambientais.

Quanto aos limites da área de preservação permanente, a Lei Nacional nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, dispõe que:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de

[...]

c)
100 (cem) metros
, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; [...].

Por se cuidar de área degradada às margens do rio Vermelho, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 43, de 28 de dezembro de 2006:

Art. 113 Conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei Complementar Estadual de número 038 de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso), no perímetro urbano de Rondonópolis é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA)
as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha), de
:

[...]

III -
100m (cem metros) para o Rio Vermelho
; [...].

Quanto ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano, a Constituição da Republica Federativa do Brasil é precisa em assentar que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça) e, ainda, que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3º).

Já a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1º, que, “
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
”.

Dessas regras ressurge que o dever de reparar, dado seu caráter objetivo, não está atrelado à prova de que o responsável pelo dano tenha agido com dolo ou culpa; pelo contrário, basta a existência do dano e do nexo de causalidade. No mais, a responsabilidade é solidária, de modo a incidir sobre quem acarretar prejuízos ao meio ambiente, ainda que indiretamente:

[...] Ainda analisando o dispositivo constitucional mencionado, a doutrina, de forma unânime, diz que a regra adotada é a da solidariedade, daí porque a ação civil pública pode ser proposta contra todos, alguns ou apenas um dos responsáveis.

Verifica-se que o agravante procedeu a regularização do imóvel na SEMA, com a inscrição no CAR (ID. 90905 - Pág. 7) e obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF N. 3855/2016), com validade até 31/08/2017 (ID. 90906 - Pág. 2).

Ocorre que o Cadastro Ambiental Rural – CAR nada mais é do que o registro dos imóveis rurais junto aos órgãos de fiscalização ambiental por meio eletrônico, para fins de controle e monitoramento. É uma fase inicial do licenciamento ambiental da propriedade. Trata-se, outrossim, de documento declaratório, unilateral e que necessita de confirmação pelo Poder Público.

Em suma, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação é evidente. Assim, deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão. Em sede de meio ambiente, “esperar não é saber” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

Outra questão relevante, pontuada na decisão liminar é que, no momento da atuação, seria inviável o cumprimento da determinação de adesão ao Programa de Recuperação Ambiental – PRA (disciplinado no Decreto 420/2016), porquanto o programa ainda não estava disponível para o cadastramento junto à SEMA-MT.

Em verdade, ainda não havia qualquer documento oficial e específico quanto a esta indisponibilidade. Todavia, diversos elementos fáticos, normativos e processuais, formam indícios neste sentido.

Vejamos, pois, que, apesar da extrema necessidade da recuperação da APP e de se tratar de condição para apresentação do plano de recuperação, não havia como se exigir do agravante, ou de qualquer outro produtor rural, naquele momento, que aderisse ao PRA, sobretudo no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, se o
Ministério do Meio Ambiente forneceu ao Estado de Mato Grosso apenas o módulo de cadastro e validação do CAR, estando pendente o módulo do PRA - Programa de Regularização Ambiental
.

A ineficácia do sistema se constatou, efetivamente, pela judicialização da gestão ambiental no Estado, que cresceu, assustadoramente, desde 2014, com centenas de ações propostas, objetivando compelir a SEMA a apreciar e agilizar os pedidos de LAU, de cadastros no CAR, os Planos de Exploração Florestal, Autorização de Desmate, Plano de Manejo, entre outros.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO –
FIXAÇÃO DE PRAZO ÍNFIMO PARA ADERÊNCIA A PROGRAMA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AINDA NÃO DISPONIBILIZADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA SOMENTE QUANTO AO PRAZO FIXADO
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Verificado que a demanda foi aforada para obrigar o agravante a recuperar as áreas degradadas pela utilização de espaço ambientalmente protegido, e este dano não é negado, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao programa imposto pelo órgão ambiental. Todavia,
impõe a razoabilidade que esta obrigação seja exigível somente quando o programa estiver disponível.

(TJ-MT - AI: 10013454520168110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

Com essas ponderações, entendo que não havia viabilidade de cumprimento, naquilo que dependia de aderência ao sistema da SEMA-MT.

Os elementos probatórios se mostram suficientes a evidenciar a relevância dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, ora Agravado, ante a constatação de que o Agravante está poluindo o meio ambiente ao destinar de forma inadequada os efluentes domésticos que produz.

Ademais, a fixação de multa punitiva, neste caso, é instrumento eficaz à salvaguarda do patrimônio ambiental e só será exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável ao agravado (se o for, obviamente), nos termos do artigo 12, § 2º, da Lei nº 7.347/1985: “
a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento
.
”.

[...] O interesse nas
astreintes
encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1016375/RS,
relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2014). [sem negrito no original]

Por fim, a demanda foi aforada para obrigar o agravante a recuperar as áreas degradadas pela utilização de espaço ambientalmente protegido, o que não é negado por ele. Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do agravante em aderir ao PRA quando o programa estiver disponível para o Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, conheço e
dou PARCIAL provimento ao agravo
, tão somente para reformar a decisão quanto à fixação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que o agravante adira ao PRA, mantendo, no mais, no que se refere à obrigação de regularização ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021